Tribunal: STF
Processo: ARE 1591877
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário Com Agravo. Aposentadoria especial de policial penal. Omissão legislativa estadual. Aplicação da Lei Complementar federal nº 51, de 1985. Ausência de demonstração de repercussão geral. Inovação recursal. Alinhamento com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão pelo qual se concedeu aposentadoria especial a policial penal.
2. A parte recorrente alegou violação a normas constitucionais e infraconstitucionais, argumentando que o cargo originariamente ocupado pelo impetrante não se enquadrava como de natureza estritamente policial, que a Emenda Constitucional nº 104, de 2019, não produziu efeitos automáticos sem lei específica, e que a Lei estadual nº 11.342, de 2020, não permitia o cômputo retroativo do tempo exercido como agente penitenciário para fins de aposentadoria especial.
3. Na sentença de primeiro grau, reconheceu-se o direito do impetrante à aposentadoria especial, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão manteve essa decisão, aplicando a Lei Complementar federal nº 51, de 1985, diante da omissão legislativa estadual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Lei Complementar federal nº 51, de 1985, para fins de concessão de aposentadoria especial a policial penal, diante da ausência de legislação estadual específica, e se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade.
III. Razões de decidir
5.  O recurso não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas sobre a relevância econômica, política e social da causa.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração fundamentada da repercussão geral, não sendo suficiente a mera afirmação genérica ou a indicação de tema ou precedente.
7.  A pretensão recursal de reforma do acórdão por ofensa ao art. 1º, inc. II, al. “a”, da Lei Complementar nº 51, de 1985, sob o argumento de que o recorrido não ocupou por 20 anos cargos de natureza estritamente policial, constitui inovação recursal, não tendo sido prequestionada na decisão recorrida.
8.  O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Mandado de Injunção nº 6.440/DF, assentou a aplicação da Lei Complementar nº 51, de 1985, em caso de omissão legislativa na regulamentação da aposentadoria especial de policiais, e no Tema RG nº 1.019, reconheceu o direito à integralidade e paridade para servidores policiais civis que preencheram os requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985.
9.  Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL PENAL. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/1985. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O Estado do Maranhão recorreu contra a concessão de segurança a policial penal, que obteve aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/1985. 
2. A sentença reconheceu o direito do impetrante, fundamentando-se na jurisprudência do STF. 
3. O Estado alegou inaplicabilidade da norma aos policiais penais e a necessidade de legislação específica. 
4. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
5. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Lei Complementar Federal nº 51/1985 para fins de concessão de aposentadoria especial a policial penal, diante da ausência de legislação estadual específica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A Emenda Constitucional nº 104/2019 criou a Polícia Penal sem regulamentar sua aposentadoria especial. 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 6.440, assentou que, diante da omissão legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos policiais, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 51/1985 até que sobrevenha norma específica 
8. O Tribunal de Justiça do Maranhão, em precedentes como o AI nº 0802907-56.2023.8.10.0000 e a Apelação nº 0811976-46.2022.8.10.0001, reconheceu a mora legislativa estadual e determinou a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985 em caso análogo ao presente. 
9. No caso concreto, restou demonstrado que o impetrante preencheu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51/1985, com mais de 30 anos de contribuição, 20 anos de exercício na atividade policial e idade superior a 55 anos. Assim, a omissão legislativa estadual não pode obstar o direito do impetrante à aposentadoria especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada. 
Tese de julgamento: ‘A ausência de legislação estadual específica não impede a concessão de aposentadoria especial aos policiais penais, devendo ser aplicada, por analogia, a Lei Complementar Federal nº 51/1985, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e precedentes deste Tribunal’.
Dispositivos relevantes citados 
• Constituição Federal, art. 40, § 4º e § 4º-B 
• Emenda Constitucional nº 104/2019 
• Lei Complementar Federal nº 51/1985 
• Lei Estadual nº 11.342/2020 Jurisprudência relevante citada 
• STF - Mandado de Injunção nº 6.440 
• STF - MI nº 7044/PR 
• TJMA - Agravo de Instrumento nº 0802907-56.2023.8.10.0000 
• TJMA - Apelação nº 0811976-46.2022.8.10.0001.” (e-doc. 16).

2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma “que o acórdão violou normas do art. 40, § § 4º e 4º-B da CF/88 e a, art. 10, § 7º, da EC n.º 103/2019 e EC 104/2019” (e-doc. 18, p. 1; grifos no original). 

2.1. Argumenta que “o cargo originariamente ocupado pelo impetrante, Inspetor Penitenciário Penal, não se enquadra, à luz da legislação vigente à época de seu ingresso e exercício, como cargo de natureza estritamente policial” (e-doc. 18, p. 7; grifos no original). 

2.2. Ressalta que, “ainda que reconhecida tal natureza jurídica ao cargo, cumpre salientar que a EC n.º 104/2019, por si só, não produziu efeitos automáticos. O próprio texto constitucional condiciona a transformação dos cargos de agente penitenciário em cargos da Polícia Penal à edição de lei específica, a ser proposta pelo Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federativo” (e-doc. 18, p. 7; grifos no original). 

2.3. Salienta que “no Estado do Maranhão, essa transformação foi promovida pela Lei Ordinária Estadual n.º 11.342/2020, que instituiu a Polícia Penal estadual e determinou a transformação dos cargos de Agente e Inspetor de Execução Penal em cargos de Inspetor de Polícia Penal”; e que “não há qualquer disposição que permita o cômputo retroativo do tempo exercido como agente penitenciário para fins de aposentadoria especial” (e-doc. 18, p. 8; grifos no original). 

2.4. Conclui que “ainda que se aplique a LC 51/85, descaberia o direito pleiteado, uma vez que a previsão de aposentadoria especial requer exercício de cargo estritamente policial” (e-doc. 18, p. 10).

2.5. Pede o conhecimento do recurso, “para que se dê a ele provimento para reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente a demanda” (e-doc. 18, p. 10; grifos no original). 

3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece prosperar.

5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
5.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“(...) No caso sob análise, a repercussão geral é notável, uma vez que o acórdão recorrido viola, frontalmente a Constituição Federal. 
Destarte, observa-se que a causa ultrapassa o interesse subjetivo das partes, dada a relevância econômica (geração de despesa pública com pagamento de valores indevidos), política e social (diversas pessoas em situação semelhante, no âmbito de todo o território brasileiro), o que caracteriza a repercussão geral.” (e-doc. 182, p. 2-3; grifos no original).

5.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

5.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

6. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. Conforme muito bem delimitado na decisão de não admissibilidade “o recorrente suscita violação ao art. 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 51/1985, ao fundamento de que o recorrido não ocupou por 20 anos cargos de natureza estritamente policial, já que somente com o advento da Lei n.º 11.342/2020 que o agente penitenciário passou a exercer cargo dessa natureza. Assim, argumenta que o tempo de contribuição e de exercício no cargo de agente penitenciário não pode ser aproveitado para obter a aposentadoria especial disciplinada pela LC n.º 51/85. No entanto, a pretensão recursal de reforma do acórdão por ofensa ao aludido artigo não deve ser admitida, por importar em inovação recursal” (e-doc. 23, p. 2). 

7. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.118.678-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/06/2018, p. 21/06/2018; grifos acrescidos).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.239.351-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA E DE PROVA QUANTO À PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário cuja matéria constitucional articulada consiste em inovação recursal, ante a ausência do necessário prequestionamento, a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto a eventual inexistência de conduta lesiva e de prova em relação à propriedade de imóvel – demanda o reexame dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”
(ARE nº 1.339.745/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).

8. Incide, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, in verbis:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

9. No mais, o Tribunal de origem concluiu que o impetrante tem direito à aposentadoria especial ao fundamento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985. Confira-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao impetrante, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Penal I, com fundamento na Lei Complementar nº 51/1985, em razão do não reconhecimento da referida aposentadoria pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.
Na sentença registrou-se: 
[...] 
In casu, a discussão era em torno da suposta ilegalidade praticada pela Diretora de Previdência Pública Estadual, vinculada ao Instituto de Previdência dos servidores do Estado do Maranhão - IPREV, ao indeferir o requerimento de Aposentadoria Especial Voluntária e determinar o retorno imediato às funções de Inspetor de Polícia Penal I. A respeito da temática foi impetrado MANDADO DE INJUNÇÃO Nº. 6.440 do Distrito Federal, figurando no polo ativo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG. O mandado de injunção é ferramenta constitucional a ser usada em face da omissão legislativa relativa, in casu, face ausência de legislação complementar regulamentadora da aposentadoria especial dos servidores públicos que exerçam atividade de risco, inserida no art. 40, §4º, II da Constituição Federal, inviabilizando o exercício do direito à aposentadoria diferenciada da categoria dos agentes penitenciários. A Corte Suprema fixou como fato determinante para o reconhecimento da atividade de risco a presença de periculosidade como inerente ao ofício, permitindo o preenchimento da lacuna legislativa nestes casos específicos. 
[…] 
Depreende-se dos julgados acima, que o impetrante enquanto Agente de Polícia Penal I, equiparada a força policial, em cuja função está presente a periculosidade como inerente ao ofício , deverá ser aplicado o regime jurídico previsto na Lei Complementar nº. 51/1985. 
Assim, considerando que o impetrante preenche os requisitos exigidos na referida Lei complementar, quais sejam, os 30 (trinta) anos de contribuição; os 20 (vinte) anos de exercício no cargo e a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, faz jus ao direito de aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º da Constituição Federal, consoante se vê de documento constante no processo administrativo de lavra da própria Administração (2021) que reconheceu que o solicitante contava com a idade de 56 (cinquenta e seis) anos e 32 (trinta e dois) anos de tempo de contribuição (p. 6, id 54925907). Em decorrência disso, presente o direito líquido e certo a ser tutelado pelo mandamus. 
[...] 
A leitura dos autos aponta que o cenário narrado na sentença deve ser mantido. 
O impetrante, servidor público do Estado do Maranhão, requereu aposentadoria especial com fundamento na Lei Complementar Federal nº 51/1985, a qual disciplina a aposentadoria dos servidores públicos policiais que exerçam atividades de risco. 
Ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 104/2019 que alterou os artigos 21, § 4º e 144 da Constituição Federal e criou as Polícias Penais federal, estadual e distrital, alterou a configuração dos cargos anteriormente existentes, determinando a sua incorporação às forças de segurança pública, sem, no entanto, dispor expressamente sobre a aplicabilidade da LC nº 51/1985 aos policiais penais. 
A administração pública, ao indeferir o pedido do servidor/impetrante, fundamentou sua decisão na necessidade de edição de legislação estadual específica para regulamentar a aposentadoria dos policiais penais, conforme previsto no artigo 40, §4º-B, da Constituição Federal. 
Tal entendimento encontra respaldo no parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a legislação vigente contempla expressamente os policiais penais na regra da aposentadoria especial tendo em vista que a Lei estadual nº 11.342/2020 que instituiu a Polícia Penal do Estado do Maranhão transformou o cargo de agente estadual de execução penal e de inspetor estadual de execução em inspetor da polícia penal I e inspetor de polícia penal II. 
Transcreve-se relevante trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça que adoto, também, como fundamento desde julgamento: 
O legislador constituinte derivado estabeleceu as categorias profissionais passíveis de aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, dentre elas, o agente penitenciário, que, na espécie, foi transformado/renomado para inspetor de polícia penal I, conforme a Lei estadual 11.342/2020 e a EC 104/2019. 
Não obstante, este Tribunal deve observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. O STF, ao julgar o Mandado de Injunção nº 6.440, decidiu que, diante da omissão legislativa quanto à regulamentação da aposentadoria especial dos policiais penais, deve ser aplicada a LC nº 51/1985 até que sobrevenha lei específica. 
Ademais, em caso análogo, o Desembargador Kleber Costa Carvalho, ao analisar a questão no Agravo de Instrumento nº 0802907-56.2023.8.10.0000, reconheceu a mora legislativa do Estado do Maranhão, determinando a aplicação do regramento previsto na LC nº 51/1985 até que seja editada norma própria. No mesmo sentido foi o entendimento da Desembargadora Angela Salazaer (Processo nº 0811976-46.2022.8.10.0001). 
Ainda sobre o tema em debate:
APOSENTADORIA ESPECIAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – ATIVIDADE DE RISCO – MORA LEGISLATIVA. Ante mora legislativa na edição de norma a versar aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco – artigo 40, § 4º, da Constituição Federal –, surge aplicável, aos agentes penitenciários, o regime da Lei Complementar nº 51/1985. (STF - MI: 7044 PR 0082298-33.2018.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2021), 
Assim, é inequívoco que a omissão legislativa estadual não pode prejudicar o direito do impetrante. 
CONCLUSÃO 
Diante do exposto, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, NEGO provimento ao apelo, mantendo a sentença que concedeu a segurança pleiteada. 
Por fim, no sentido de evitar a oposição de Embargos de Declaração, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional aduzidas nos autos, ‘sendo desnecessária a pormenorização de cada dispositivo, haja vista a questão jurídica abordada e decidida’ (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães), advertindo-se às partes que eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios, sujeitos à aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (e-doc. 16, p. 3-6; grifos no original).

10. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema nº RG nº 1.019, RE nº 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 

10.1. Eis a ementa do Tema RG nº 1.019:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da pa